Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708108-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: THELMA ZEMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. PANCREATITE AGUDA. RISCO DE ÓBITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência. Na hipótese de internação de emergência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, aplica-se o prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, V, "c", da Lei 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial emergencial e há indicação expressa do médico assistente, devido ao risco de morte ou de lesões irreparáveis. Apesar de a cláusula contratual que prevê a limitação de cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência ao período de até 12 horas, não ter sido reconhecida como abusiva, certo é que, ao julgar procedente o pedido de cobertura de internação hospitalar e de realização de procedimento cirúrgico em situação de emergência, durante o prazo de carência, o Juízo sentenciante afastou a sua incidência, de modo que o pedido da autora, de declaração da sua nulidade, deve ser julgado procedente. O direito à vida e à saúde deve ser garantido em detrimento do prazo de carência, considerando que a negativa de cobertura colocou a integridade física da apelada em risco, transbordando, assim, o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, estando presente o dever de indenizar a título de danos morais. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Considerando que a autora logrou êxito em todos os pedidos formulados na inicial, deverá o réu arcar integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. O montante fixado para a indenização por danos morais representa o valor da condenação, e deve, por isso, corresponder à base de cálculo para os honorários advocatícios. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que não há qualquer dano a ser indenizado, porque não teria sido comprovado o nexo causal entre o fato ocorrido e o suposto dano suportado pela ora recorrida; e b) artigo 944 do CC, porquanto entende que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 34405866). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis” (AgInt no AREsp 1903519/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “é possível constatar que a negativa de cobertura colocou a integridade física da apelada em risco, transbordando, assim, o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual” (ID 31580673). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve subir em relação ao suposto malferimento ao artigo 944 do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Assim, observada a conduta do réu/apelante e os constrangimentos suportados pela autora, razoável e proporcional se mostra o valor da indenização arbitrado em R$10.000,00” (ID 31580673). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não pode transitar quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 34405866). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027